Tribunal: TJMT
Processo: 1017126-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017126-42.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ZM SA - CNPJ: 76.812.379/0001-04 (EMBARGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), EDER DANIEL RIFFEL - CPF: 887.019.569-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA MAIOLLI BARROS - CPF: 083.579.069-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS-ST. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o direito à restituição de ICMS-ST recolhido a maior, afastando decadência e prescrição e reconhecendo o preenchimento dos requisitos do art. 166 do CTN, com determinação de apuração do
quantum
em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à suficiência da instrução do processo administrativo; (ii) à natureza jurídica da demanda e aplicação dos prazos prescricionais; (iii) à comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN; e (iv) à análise do regime jurídico do RICMS/MT.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente as questões centrais, inclusive quanto à inexistência de decadência e prescrição e à comprovação da assunção do encargo tributário, com base no conjunto probatório.

5. A alegação de omissão quanto à instrução processual e ao regime jurídico aplicável não procede, pois o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles relevantes ao deslinde da controvérsia.

6. A insurgência quanto à valoração da prova e à conclusão adotada revela mero inconformismo, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7. A pretensão de efeitos infringentes configura tentativa de rediscussão do mérito, inadmissível na ausência de vícios no julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, arts. 166 e 169.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.217.089/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 20.4.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ZM S/A
, reconhecendo o direito à restituição de valores de ICMS-ST recolhidos a maior, afastando a decadência e a prescrição, bem como entendendo comprovado o requisito previsto no art. 166 do Código Tributário Nacional.

O embargante aponta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da suficiência da instrução do processo administrativo, sustentando que os pedidos foram indeferidos por ausência de documentação essencial exigida pela legislação aplicável, circunstância que não teria sido enfrentada pelo julgado.

Sustenta, ainda, omissão quanto à definição da natureza jurídica da demanda, indicando inconsistência na aplicação dos prazos prescricionais, especialmente em relação à incidência do art. 169 do Código Tributário Nacional.

Aponta, igualmente, omissão e contradição quanto à comprovação dos requisitos previstos no art. 166 do Código Tributário Nacional, alegando ausência de análise detalhada acerca da não transferência do encargo tributário.

Alega, também, omissão quanto à análise do regime jurídico do RICMS/MT, especialmente no que se refere às regras que disciplinam o procedimento administrativo e os requisitos para restituição do tributo.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas e restabelecer a sentença de improcedência.

Contrarrazões apresentadas por ZM S/A, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de inexistirem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, sustentando que todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas e que o recurso possui caráter de rediscussão da matéria decidida.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS-ST. ERRO NO CRITÉRIO DE CÁLCULO. ADOÇÃO DA MVA EM DETRIMENTO DA CNAE. PAGAMENTO A MAIOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO. COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO. ART. 166 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 201/STF. DIREITO À RESTITUIÇÃO RECONHECIDO. APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por contribuinte substituto, com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente pedido de restituição de ICMS-ST pago a maior, sob alegação de adoção indevida do critério de Margem de Valor Agregado – MVA, em detrimento do critério previsto pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, previsto no Regime de Estimativa Simplificado do RICMS/MT.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise são:

(i) verificar se houve decadência ou prescrição do direito à restituição administrativa e/ou judicial dos valores pagos indevidamente a título de ICMS-ST;

(ii) aferir a legitimidade ativa da empresa substituta para requerer a repetição de indébito, à luz do art. 166 do CTN;

(iii) analisar se, havendo erro na sistemática de apuração (MVA × CNAE), é devida a restituição da diferença de ICMS-ST recolhido a maior;

(iv) definir se o valor da restituição deve ser apurado em liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3. Demonstrado que o pedido administrativo de restituição foi protocolado em 2013, dentro do prazo decadencial previsto no art. 168, I, do CTN, e que a negativa administrativa final ocorreu em janeiro de 2019, sendo a ação judicial ajuizada em 2020, afasta-se a ocorrência de decadência e a prescrição (CTN, arts. 168 e 169).

4. Conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2170896/MG), o ajuizamento da ação de repetição de indébito não se submete ao prazo bienal do art. 169 do CTN, salvo se impugnada a decisão administrativa, o que não ocorreu nos autos.

5. O julgamento do Tema 201/STF reconheceu o direito à restituição do ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida, sendo aplicável por analogia à hipótese de erro na sistemática de apuração.

6. A apelante demonstrou, por meio de documentação fiscal e declaração do adquirente, que suportou o ônus financeiro do imposto e que não houve repasse ao consumidor final, preenchendo os requisitos do art. 166 do CTN.

7. O valor exato a ser restituído deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante perícia ou documentos fiscais, dada a complexidade do cálculo entre os valores pagos e os devidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É cabível a restituição do ICMS-ST pago a maior quando comprovado erro na sistemática de apuração do tributo, desde que o contribuinte substituto comprove a assunção do encargo tributário ou a autorização expressa do substituído, nos termos do art. 166 do CTN. A restituição deve ser apurada em liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:

CTN, arts. 165, 166, 168, 169; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 593.849/MG, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Tema 201 da Repercussão Geral, j. 19.10.2016;

STJ, AgInt no AREsp 2170896/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 20.4.2023.

O embargante alega que o acórdão contém omissões e contradições quanto à análise da suficiência da instrução do processo administrativo, à definição da natureza jurídica da demanda e à aplicação do prazo prescricional, bem como quanto à comprovação dos requisitos previstos no art. 166 do Código Tributário Nacional e à incidência do regime jurídico do RICMS/MT, sustentando que tais questões não teriam sido devidamente apreciadas pelo julgado, além de apontar a necessidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Todavia, sem razão a embargante.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente as questões jurídicas centrais submetidas à apreciação desta Câmara, especialmente no que se refere ao reconhecimento do direito à restituição do ICMS-ST recolhido a maior, ao afastamento da decadência e da prescrição, bem como à comprovação dos requisitos previstos no art. 166 do Código Tributário Nacional.

Com efeito, o julgado apreciou o conjunto fático-probatório constante dos autos, concluindo pela existência de elementos suficientes à demonstração do recolhimento indevido do tributo e da ausência de repasse do encargo financeiro, razão pela qual reconheceu o direito à restituição. Assim, não há que se falar em omissão quanto à análise da prova ou da suficiência da instrução processual, mas apenas em inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Quanto à alegação de omissão acerca da natureza jurídica da demanda e da aplicação do prazo prescricional, igualmente não procede. O acórdão examinou a controvérsia relativa aos prazos aplicáveis, delimitando o marco temporal do pedido administrativo e da ação judicial, afastando a ocorrência de decadência e prescrição, o que evidencia a apreciação da matéria, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

No tocante à alegada omissão quanto ao art. 166 do Código Tributário Nacional, observa-se que o colegiado expressamente reconheceu a comprovação da assunção do encargo tributário pela parte autora, com base na documentação fiscal e demais elementos constantes dos autos. A discordância do embargante quanto à valoração da prova não configura vício apto a ensejar a oposição de embargos de declaração.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto ao regime jurídico do RICMS/MT, uma vez que o acórdão, ao reconhecer o recolhimento indevido e o direito à restituição, enfrentou a matéria à luz da legislação aplicável, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados, o que não caracteriza ausência de prestação jurisdicional.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que se verificou no caso concreto.

Ademais, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes ao recurso revela intento de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Registre-se, ainda, que a alegação de omissão para fins de prequestionamento não se sustenta quando inexistente vício no julgado, não sendo o órgão julgador compelido a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Assim, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026